Tribunal: TJDFT
Processo: 0729912-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729912-89.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VILMA DE FATIMA FREITAS NASCIMENTO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, 21 de agosto de 2025 12:35:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador